Tribunal: TJES
Processo: 5007023-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007023-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO CELSO CALMON FERREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007023-98.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e FRANCISCO CELSO CALMON FERREIRA DA SILVA.

RECORRIDO:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e FRANCISCO CELSO CALMON FERREIRA DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABRICIA BERNARDI GONÇALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. ACOMODAÇÃO DO AUTOR EM QUARTO COLETIVO. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE PREVÊ INTERNAÇÃO EM QUARTO PARTICULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. ART. 405 DO CC. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA UNIMED DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
FRANCISCO CELSO CALMON FERREIRA DA SILVA
em face da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 02/07/2023, o Autor procurou o pronto socorro do CIAS e, após a triagem, restou comprovado que estava acometido de SEPSE, sendo recomendada a internação do Requerente. Informa que naquele momento teria sido encaminhado para ambiente coletivo, tendo estranhado o fato posto que seu plano lhe garantia acomodação em quarto individual/privativo.

Aponta que o pedido de internação do Requerente se deu no dia 02/07/2023, às 16h18, vindo a sua transferência para o quarto particular a se dar no dia 05/07/2023, às 8h51.

Sustenta que ficará acomodado em ambiente coletivo similar a enfermaria, em forma de baia, que separava um paciente do outro, no qual havia muito ruído e risco de proliferação de infecções e doenças por 4 dias.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da questão com base no artigo 487,I do CPC e julgo procedente o pedido autoral e, em consequência, condeno, solidariamente,
o Requerido UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a pagar a Requerente a indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária e juros legais a contar desta data.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 12488394, as partes interpuseram Recurso Inominado, o requerido argumenta a regularidade de sua conduta, dado que estava sem quarto disponível para a acomodação do recorrido, mas diligenciou a fim de conseguir quarto privativo junto ao Meridional Vitória, todavia, este também estava sem vaga. Por fim, alega que o recorrido recebeu o tratamento necessário, e não ficou exposto a ambiente inadequado, requerendo, a reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes, ou subsidiariamente, a diminuição do quantum.

Por sua vez, o requerente requer a reforma da sentença para que sejam fixados os juros moratórios a partir da citação da ré.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de negar provimento ao recurso da Unimed.

Nesta senda, a alegada lotação da unidade hospitalar, não afasta a responsabilidade pelos fatos narrados na petição inicial.
O controle das vagas é inerente à atividade empresarial.

Cabe destacar, que o fornecedor só se exonera da responsabilidade de indenizar os danos causados pela falha na prestação do serviço caso comprove a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços da recorrente, que providenciou a internação da parte autora em quarto coletivo, embora houvesse previsão contratual de acomodação em quarto individual.

Assim, entendo que restam configurados os danos morais, quanto ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, portanto,
entendo pela manutenção do valor arbitrado
(R$15.000,00) na sentença objurgada.

Por outro lado, em relação ao recurso do autor, entendo que merece provimento, dado que por se tratar de relação contratual os juros de mora devem incidir desde a citação (art. 405 do CC).

Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça tem sufragado o entendimento de que nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024.).

Como a taxa SELIC é, a um só tempo, fator de correção monetária e pagamento de juros de mora, há particularidades do caso que precisam ser consideradas, em virtude da diversidade de termos iniciais de correção monetária, sob pena de se onerar o devedor ou desfalcar o credor.

No que atine à indenização por danos morais, o problema se dá pelo fato de que os juros fluem antes da correção monetária, dado a distância temporal entre a citação e o arbitramento do quantum. Se for aplicada a taxa SELIC a partir da citação, daí incidirá o fator de correção monetária, e se for aplicar a taxa SELIC somente a partir do arbitramento, o tempo entre a citação e o arbitramento fica sem a devida incidência de juros moratórios.

Como solução de ajuste, “[...] para a obtenção da ‘taxa de juros real’ – a taxa equivalente ao aumento real do capital, excluída a simples atualização da moeda – é necessário abater da taxa do SELIC o índice correspondente à inflação.”

Desse modo, quanto à indenização por danos morais, a partir da data da citação fluirá juros legais até a data da fixação da indenização, calculado pela taxa SELIC, mas com a dedução da correção monetária que nela se contém, pelo abatimento do índice do INPC-IBGE do mesmo período.

A partir da data da fixação do valor da indenização dos danos morais, incidirá a taxa SELIC integralmente, como fator de correção monetária e juros moratórios. A taxa SELIC deve ser calculada conforme o sistema disponibilizado eletronicamente pelo Banco Central do Brasil (calculadora do cidadão).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Unimed. Condeno-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Em contrapartida,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor para DETERMINAR que sobre a condenação da Unimed ao pagamento de indenização por danos morais, incida juros moratórios
a partir da citação
, e correção monetária, a partir da data do arbitramento, conforme acima mencionado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)